Tribunal: TJMT
Processo: 1024217-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024217-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 12.208.277/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEPHANIE REBECHI SILVA - CPF: 453.770.618-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado por contribuinte para suspender a exigência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em estados distintos.

2.

A liminar suspendeu a cobrança do ICMS até o julgamento definitivo da ação mandamental, fundamentando-se na ausência de fato gerador decorrente de circulação econômica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que suspende a exigência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte pode ser mantida, à luz dos precedentes vinculantes, diante da ausência de comprovação da hipótese de encerramento do diferimento tributário.

III. Razões de decidir

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode se dar por meio de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 151, IV, do CTN, não sendo exigido o depósito prévio do valor discutido.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n. 166 e Tema n. 259) e do STF (Tema n. 1099 e ADC n. 49) afirma que não incide ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica.

6.

A alegação de que a cobrança decorre da interrupção do diferimento da operação anterior não foi acompanhada de comprovação específica da ocorrência do fato gerador, requisito essencial para validade da exigência tributária.

7.

A mera invocação de normas regulamentares, sem substrato fático mínimo, não é suficiente para infirmar decisão que deferiu tutela provisória fundada em jurisprudência pacífica e ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica.

9.

A alegação de encerramento de diferimento exige demonstração documental da operação anterior e do fato gerador, sob pena de inviabilidade da cobrança do imposto.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 155, II; CTN, art. 151, IV; LC n. 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.255.885/MS (Tema n. 1099); STF, ADC n. 49; STJ, REsp n. 1.125.133/SP (Tema n. 259); STJ, Súmula n. 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu liminar, pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1053394-22.2025.8.11.0041, impetrado pela Agravada, para suspender a exigência do ICMS incidente nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

O Recorrente sustenta, inicialmente, que a medida liminar não poderia ter sido deferida sem o depósito integral do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Ressalta que a simples propositura da ação mandamental não possui efeito suspensivo e que, nos termos da Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, o depósito apenas suspende a exigibilidade se for integral e em dinheiro.

Argumenta que o tributo exigido não decorre da operação de transferência em si, mas da interrupção do diferimento do ICMS relativo à operação anterior de entrada da mercadoria.

Defende que o diferimento não elimina a obrigação de pagamento do tributo, apenas posterga sua exigência para momento futuro, sendo legítima sua cobrança quando configurada a hipótese de encerramento prevista na legislação estadual, notadamente o artigo 580, II-B, e artigo 580-A, ambos do RICMS/2014.

Aduz que a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos do Tema n. 1099 e da ADC n. 49, não configura fato gerador do imposto, mas que, quando há diferimento anterior, a saída interestadual implica o encerramento da postergação, tornando o tributo exigível.

Invoca dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996, do Código Tributário Nacional, da legislação estadual e do Convênio ICMS n. 178/2023 para amparar a exigência do valor apurado.

Por fim, assevera a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, apontando a relevância da fundamentação e o risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciado na impossibilidade de cobrança de tributo regularmente constituído, sem qualquer contracautela.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 301678382, pág. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 307896869, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 310813364, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que concedeu liminar, pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1053394-22.2025.8.11.0041, impetrado pela Agravada
.

Denota-se dos autos que Oliveira Matos & Cia Ltda. – EPP, empresa do ramo de comércio atacadista de embalagens, impetrou Mandado de Segurança Cível, com pedido de tutela de urgência e restituição de indébito, em face da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na cobrança indevida de ICMS.

A Impetrante, na inicial, alegou que possui matriz e filiais em Mato Grosso e Santa Catarina, realiza transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem que haja venda ou circulação jurídica. Todavia, a autoridade fiscal estadual entende devida a cobrança de ICMS e ICMS-ST nessas operações, com fundamento no art. 11, §3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e no Regulamento do ICMS/MT, exigindo o recolhimento do tributo no momento da saída das mercadorias de outro estado para estabelecimento situado em Mato Grosso.

Sustentou que não há fato gerador do ICMS nessas transferências, pois inexiste circulação jurídica e transferência de titularidade, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 166, do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 259, do STJ, no Tema n. 1099, do STF e na ADC n. 49, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Kandir que permitia tal cobrança.

Ressaltou que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão para eficácia a partir de 2024, a exigência atual permanece materialmente inconstitucional e viola princípios da legalidade, isonomia e não-cumulatividade.

Aduziu ainda a necessidade de tutela de urgência, diante do risco de sofrer autuações, multas e restrições fiscais, ou de continuar recolhendo imposto indevido, com grave prejuízo financeiro. Pede liminar para suspender imediatamente a exigibilidade do ICMS e ICMS-ST sobre as transferências entre seus estabelecimentos, com confirmação definitiva da segurança ao final.

O Julgador singular concedeu a liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante disso,
DEFERE-SE
a liminar para suspender a cobrança do ICMS cobrado na transferência de bens entre as filiais, até o julgamento final do mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Inicialmente, cumpre salientar que a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependeria de depósito integral, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não comporta acolhimento, uma vez que o inciso IV do mesmo dispositivo legal autoriza a sustação por meio da concessão de liminar em mandado de segurança.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 155, inciso II, estabelece que é de competência dos Estados e do Distrito Federal a instituição de imposto sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior”.

Nota-se que, nos termos da CRFB, a ocorrência do fato gerador do ICMS exige a circulação do bem.

Tal circulação, evidentemente, pressupõe a transferência de titularidade, uma vez que não é plausível que se considere apenas a circulação física do bem, sendo indispensável a existência da “circulação econômica”, caracterizada pela prática de atos de mercancia.

Dessa forma, tanto a norma geral nacional (Lei Complementar n. 87/1996) quanto a norma estadual (Lei Estadual n. 7.098/1998) devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição, sendo inviável desvincular o fato gerador do ICMS da indispensável circulação econômica do bem ou mercadoria.

Destarte, o mero transporte de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sem que se configure a prática de comercialização, não dá ensejo à incidência do ICMS, conforme previsto no enunciado da Súmula n. 166, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

A esse respeito, cabe destacar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do REsp n. 1.125.133/SP (Tema Repetitivo n. 259), que reafirmou o entendimento consolidado na Súmula n. 166. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.

Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)

2. “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

(Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: “Art. 155.

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;” 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. “Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais.”

(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo.

(Precedentes: Resp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; Resp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, Dje de 10/9/2010).” (Destaquei).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/09/2020), confirmou esse entendimento, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 1099), fixando a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Dessa forma, não há dúvidas de que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados diversos, não ensejam a cobrança de ICMS.

O Agravante afirma que o fato gerador não decorre da operação interestadual de transferência de mercadorias de estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas de operação antecedente – entrada com diferimento –, em decorrência da interrupção do diferimento.

Em que pese tal alegação, observo que inexiste nos autos, até o presente momento, documentação hábil a demonstrar, de forma concreta e individualizada, a natureza da operação pretérita que teria ensejado o diferimento, tampouco há comprovação específica da ocorrência de fato gerador precedente a justificar, com grau de certeza mínima, a interrupção do diferimento e consequente constituição válida do crédito fiscal.

Diferimento, enquanto técnica de postergação da cobrança tributária, não se confunde com isenção ou não incidência, e pressupõe fato gerador pretérito claramente definido, cuja exigibilidade fica suspensa até o advento de evento específico previsto em lei.

Ocorre que o reconhecimento da legitimidade da cobrança fundada na interrupção do diferimento exige, ao menos em cognição sumária, a demonstração objetiva e documental da existência de tal fato antecedente, o que não restou comprovado pelo Recorrente.

A mera invocação genérica de normas regulamentares e de tese jurídica abstrata não supre a ausência de substrato fático probatório, sobretudo em se tratando de medida de urgência que busca afastar decisão judicial concessiva de tutela liminar em mandado de segurança.

Registro que o argumento de que a Fazenda Pública ficará privada da imediata cobrança do tributo, por si só, não justifica a reforma da decisão recorrida, mormente porque eventual reversão do ato judicial atacado, ao final, poderá assegurar os meios de cobrança do crédito tributário, inclusive com os consectários legais incidentes.

Assinalo, ainda, que cabe à Agravada demonstrar o cumprimento das normas do Estado de Mato Grosso, quanto às operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025